Tribunal: STF
Processo: ARE 1019925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – IRPF. DECLARAÇÃO.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de contestar a incidência da Súmula 283 do STF ao caso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.